Tribunal: TJSP
Processo: 1037289-59.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. ASSOCIAÇÃO de moradores. Cobrança de cotas condominiais. Existência de novação/renegociação das cotas em aberto extraída das 3 primeiras parcelas quitadas pela parte recorrente sem qualquer tipo de objeção. Vedação ao comportamento contraditório que não pode ser ignorada. Ausência de prova de quitação e detectada prescrição. Inocorrência. Litigância de má-fé. Não detecção.

Ementa:

APELAÇÃO. Cobrança. ASSOCIAÇÃO de moradores. Cobrança de cotas condominiais. Existência de novação/renegociação das cotas em aberto extraída das 3 primeiras parcelas quitadas pela parte recorrente sem qualquer tipo de objeção. Vedação ao comportamento contraditório que não pode ser ignorada. Ausência de prova de quitação e detectada prescrição. Inocorrência. Litigância de má-fé. Não detecção. Cerceamento de defesa. Descabimento. Causa madura para julgamento.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.